Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PRESIDENTE DE PARTIDO POLÍTICO SEM OBSERVÂNCIA DOS PODERES DEFINIDOS NO ESTATUTO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. EFICÁCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de extinção de relação contratual de prestação de serviços advocatícios por prazo certo (2 anos). Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o requerido ao pagamento das parcelas vencidas e multa de 10% (dez por cento), além de multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) das parcelas vincendas.

2. Em apelação, a sociedade advocatícia (autora) requer a declaração da resolução contratual a partir de 10/7/2022, bem como a condenação do requerido ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia que a distribuição dos honorários seja fixada em percentual não superior a 5% (cinco por cento). Já o partido político (réu) pretende o reconhecimento da ineficácia do contrato e da ilegalidade da aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre as prestações vincendas.

3. Ainda que o representante da agremiação tenha ultrapassado os poderes que detinha, deve-se aplicar, perante a outra parte, o princípio da boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil) e a teoria da aparência, de modo que o contrato firmado é válido e eficaz entre as partes (recurso do réu/contratante).

4. O art. 475 do Código Civil faculta à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato ou o seu cumprimento, cabendo, em ambos os casos, indenização por perdas e danos. Trata-se, portanto, de uma prerrogativa conferida pela lei à apelada de aplicar a cláusula resolutiva, e não um dever, podendo, inclusive, optar pelo cumprimento do contrato. Assim, deve ser reconhecida a resolução a partir da data da notificação extrajudicial, 13/9/2022, quando foi feita a escolha. Sentença mantida (recurso da sociedade advocatícia/autora/contratada).

5. Por se tratar de relação pautada na fidúcia, o advogado e o cliente não podem ser compelidos a manter o vínculo contratual contra sua vontade, conjuntura que obsta a cobrança de multa compensatória em decorrência da extinção contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)”. Consequentemente, reformada a sentença para excluir a incidência de multa de 20% (vinte por cento) sobre as prestações vincendas (recurso do réu/contratante).

6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Sentença mantida (recurso da sociedade advocatícia/autora/contratada).

7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.